Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DE TRATAMENTO. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O autor ajuizou demanda contra o Distrito Federal com a pretensão de que o réu promovesse a imediata transferência e internação da parte requerente em leito de UTI, em qualquer hospital da rede pública, particular conveniada/contratada ao SUS, e suportar com os ônus financeiros da internação.
2. Por força da decisão com ID 18965957, de 12/02/2020, deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atendesse às suas necessidades, cumprindo ao réu arcar também com a pronta e imediata transferência do postulante para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado ao autor.
3. Recurso do Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora apenas a partir do dia 12/02/2020 até o dia de sua transferência para leito regulado de UTI/DOMED do Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia em 13/02/2020 às 0h24.
4. Insurge-se o recorrente quanto à condenação, haja vista que o autor optou por buscar tratamento em hospital particular. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na exordial, ou, subsidiariamente, que a condenação seja limitada aos valores da tabela do SUS.
5. O Ministério Público oficiou (ID 19879550) pela condenação do Distrito Federal na obrigação de arcar com os custos da internação da parte autora, a partir do dia 12/02/2020, às 21h:27 (comunicação da decisão que antecipou a tutela).
6. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
7. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente.
8. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
9. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. Precedente: Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/201.
10. Na hipótese, incontroverso que a parte autora, de 80 anos de idade, no dia 12/02/2020, assim que se sentiu mal, foi levada para a emergência de hospital da rede privada.
11. Muito embora tenha sido deferida antecipação de tutela, em 12/02/2020, para determinar ao réu a transferência e internação do demandante com suporte que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, o paciente foi transferido apenas em 13/02/2020 (ID 18966831).
12. Não prospera a alegação de livre escolha do paciente por hospital da rede privada, posto que o atendimento em hospital particular ocorreu em razão da necessidade imediata de intervenção médica ante o estado grave de saúde do autor.
13. Caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço de saúde por parte do Estado, emergindo sua responsabilidade de custear as despesas realizadas no hospital privado.
14. Ressalta-se o entendimento de que, no caso específico dos presentes autos, o réu teve ciência quanto a necessidade de internação do requerente e urgência de tal medida na data da intimação da decisão que deferiu a tutela antecipada, ou seja, em 12/02/2020, às 21h27 (ID 18966811). Assim, apenas a partir da referida intimação deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação do paciente em UTI da rede hospitalar privada.
15. No tocante ao pedido subsidiário, não merece guarida o pleito do recorrente, porquanto a tabela do SUS não pode ser imposta coativamente para remunerar atendimento médico-hospitalar, prestado em atendimento a ordem judicial, por instituição privada de saúde que não possui contrato ou convênio com o Poder Público. Nesse sentido: Acórdão 1210322, 07027833420198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
16. Destarte, a sentença merece parcial reforma apenas para que o termo inicial da condenação seja a intimação do deferimento da tutela antecipada que determinou ao Distrito Federal a disponibilização de vaga UTI para o autor, em 12/02/2020, às 21h27 (ID 18966811).
17. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior.
18. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.